Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712798-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARIA DO CARMO GREGORIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda. – PEDRAGON, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido por Maria do Carmo Gregório da Silva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela empresa executada, apenas para determinar que a parte exequente juntasse planilha atualizada de cálculo, mas indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória, com fundamento na ausência de garantia do juízo. A decisão agravada baseou-se nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão de efeito suspensivo à execução exige, cumulativamente, a demonstração da garantia do juízo, da relevância dos fundamentos invocados e da possibilidade de ocorrência de dano grave de difícil ou incerta reparação. Constatando-se que a executada ora agravante não havia garantido o juízo, entendeu-se ausente o primeiro requisito legal e, por isso, o pedido foi indeferido, dando continuidade ao cumprimento provisório. Ressaltou ainda não haver óbice legal à tramitação do cumprimento provisório, mesmo em caso de solidariedade, porquanto o recurso especial interposto por litisconsorte solidária (General Motors) não foi recebido com efeito suspensivo. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a nulidade da decisão vergastada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o d. Juízo não teria enfrentado todos os fundamentos da impugnação, especialmente o de que a sentença não teria transitado em julgado, sendo, por isso, incabível o cumprimento. Alegou também que o recurso especial interposto pela General Motors, sua codevedora solidária, atrairia o efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005, parágrafo único, do CPC, impedindo a constituição de título executivo judicial estável. Argumenta que, nessas condições, não se faz necessária a garantia do juízo, pois a execução seria indevida desde sua origem. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. No caso dos autos, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Ab initio, convém afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. A decisão do d. Juízo de origem é formalmente válida e juridicamente adequada, pois encontra-se devidamente motivada nos termos do art. 489, §1o, do CPC. O magistrado deixou claro que a ausência de garantia do juízo — pressuposto legal previsto expressamente no art. 525, §6o, do CPC — obsta, por si só, o acolhimento do pedido de suspensão da execução. Trata-se, portanto, de uma decisão fundada na ausência de procedibilidade, razão pela qual não havia razão para o enfrentamento das demais teses contidas na impugnação, já que a parte deixou de cumprir o que determina o art. 520, II, do CPC, deixando de prestar caução idônea ou garantir o juízo nos moldes do art. 521. De outro lado, a execução em curso é provisória, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. Por definição, a execução provisória pressupõe a ausência de trânsito em julgado da sentença, razão pela qual não há título executivo judicial definitivo. Ainda assim, o ordenamento jurídico admite sua tramitação, desde que respeitados os requisitos legais, como se vê nos artigos 520 a 526 do CPC. Assim, o fato de a sentença estar sendo objeto de recurso especial por parte da General Motors, litisconsorte solidária, não impede a prática dos atos de cumprimento provisório da decisão quanto à empresa agravante, especialmente porque o recurso interposto não foi recebido com efeito suspensivo, conforme destacado expressamente na própria decisão agravada. Quanto à alegação de efeito expansivo subjetivo do recurso interposto pela General Motors, embora seja juridicamente plausível, não altera o fato de que, no momento, inexiste determinação judicial suspendendo os efeitos da sentença quanto à Pedragon, que sequer interpôs apelação ou recurso próprio. A tese da agravante, nesse ponto, poderá ser discutida em eventual impugnação mais robusta ou nos próprios autos principais, mas não justifica, por si só, a suspensão da execução provisória, sobretudo na ausência da garantia legalmente exigida. Por fim, cumpre observar que a concessão de efeito suspensivo, ainda que em sede de agravo de instrumento, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. No caso sub judice, não há risco concreto de dano grave. Isso porque os atos expropriatórios próprios da execução — como bloqueio de valores, penhora de bens ou alienação judicial — somente poderão ser concretizados após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Em outras palavras, a execução provisória pode tramitar normalmente, mas sem atos de expropriação enquanto não houver estabilidade definitiva da sentença, o que afasta qualquer risco iminente à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator